Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissões no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre os temas ventilados pelo réu embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo e intenção da parte de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.